Tribunal: TJES
Processo: 5044615-79.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044615-79.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIEZER DEL PIERO BOF
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5044615-79.2024.8.08.0024

RECORRENTES: ELIEZER DEL PIERO BOF

RECORRIDA: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso apresentado é cabível, tempestivo e o recorrente pleiteou a conceção da justiça gratuita. Não verifico elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência da parte, motivo pelo qual defiro o benefício pretendido, na forma dos artigos 98 e seguintes do CPC.

Conforme consta na sentença combatida: “
Trata-se de Execução Judicial proposto(a) por Eliezer Del Piero Bof, em face do Estado do Espírito Santo, em que se pretende, em síntese, a expedição de RPV para pagamento de obrigação, no valor de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) , referente aos serviços prestados como advogado(a)a dativo(a). A parte exequente sustentou, em suma, que foi nomeado como defensor dativo no processo penal tombado sob o nº 0000432-41.2024.8.08.0014, alegando ainda que, por ocasião da atuação na ação mencionada, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES (Juízo de Origem da Ação) arbitrou quantitativo a título de honorários advocatícios, bem como expediu certidão de atuação para instauração do procedimento de pagamento da referida verba, conforme se visualiza do andamento do processo judicial anexado à peça inicial (ID 53462823), contudo, em que pese a petição administrativa direcionada à Procuradoria-geral do Estado, o executado indeferiu o pagamento administrativo, sob o argumento de que o valor arbitrado ultrapassava os valores previstos em Decreto Estadual acerca da matéria”.

O Juízo
a quo

julgou a ação EXTINTO o processo (de forma liminar) em razão da incompetência do Juizado Especial Cível
, tendo se referido nos seguintes termos: “
[...] a competência do Sistema dos Juizados Especiais (Cíveis e da Fazenda Pública) se limita, para títulos executivos judiciais, às sentenças condenatórias, declaratórias ou de obrigação de fazer, emitidas em processos de sua competência, conforme aplicação ampla dos princípios dispostos (Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 1º)”

O Requerente move recurso no id 13757285 (57034360) pretendendo a reforma da sentença e o prosseguimento do feito.

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

O Juízo sentenciante apresentou robusta fundamentação, inclusive citando julgados diversos, a demonstrar que
nos Juizados Especiais não é possível a execução de título judicial constituído fora do microssistema
encabeçado pela Lei n. 9.099/95.

Em que pese a impossibilidade de executar o título perante sua vara originária (vara criminal), este fato não atrai a competência do Juizado Especial Cível, a despeito do valor executado, mas sim da justiça estadual cível, comum, conforme art. 63 do Código de Processo Penal (citado pelo próprio recorrente). Portanto, não merece nenhum retoque a sentença proferida pelo Juízo pregresso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Condeno a parte ao pagamento das custas processuais, nos termos artigo 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. Sem condenação ao pagamento de honorários, tendo em vista que a parte adversa nem sequer foi citada.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito relator para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)